Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Indulto pleno. Decreto 11.302/22. Contravenção penal. Analogia em benefício do apenado.

1 - O Decreto n. 11.302/22, no art. 5o, concede indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

2 - Se o benefício é concedido àquele que comete crime – punido de forma mais severa -, não há óbice à interpretação extensiva às contravenções penais, às quais são impostas sanção menos grave - prisão simples ou multa.

3 - A omissão do Decreto não pode afastar a concessão do indulto, devendo prevalecer a interpretação mais benéfica ao apenado.

4 - Agravo provido.